Tribunal: TJSP
Processo: 1083751-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Ausência de demonstração da relação jurídica subjacente autorizadora da anotação questionada, em razão da revelia – Pretensão declaratória de inexigibilidade da dívida bem reconhecida pelo r. "decisum" – Dever de indenizar, todavia, afastado – Dano moral não configurado – Existência

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Ausência de demonstração da relação jurídica subjacente autorizadora da anotação questionada, em razão da revelia – Pretensão declaratória de inexigibilidade da dívida bem reconhecida pelo r. "decisum" – Dever de indenizar, todavia, afastado – Dano moral não configurado – Existência de desabono creditício anterior em nome da atora que não guarda relação com o débito objeto dos autos – Incidência do enunciado da Súmula 385 do C. STJ também em relação às ações intentadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular – Entendimento da referida Corte Superior esposado em sede de recurso repetitivo – Responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição desabonadora que incumbe ao próprio banco de dados ou à entidade cadastral a quem compete proceder à negativação solicitada pelo credor – Súmula 359 do C. STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.*